Tribunal: TCU
Processo: 030.190/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10342/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.190/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Jonas de Arantes Silva (XXX.592.834-XX); Aloisia Pimentel Barros (XXX.006.013-XX); Andrea de Andrade Lima Amaral (XXX.383.564-XX); Dayse Patricia Pereira Barbosa (XXX.407.084-XX); Edil de Albuquerque Rodrigues Filho (XXX.968.564-XX); Natalia Francisca Nascimento da Silva (XXX.424.424-XX); Tatiana Ferreira da Costa (XXX.858.424-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.